Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VALORES RETROATIVOS A JUNHO DE 2019. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não está prescrita a pretensão de cobrança do débito relativo ao período de junho de 2019 a março de 2024 (ID 68802882 - Pág. 2 e 3), tendo em vista o ajuizamento da ação em junho de 2024 e o não transcurso do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Se o pedido do autor observa o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, descabida a argumentação relacionada à renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública ou à aplicação do Tema 1.109 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.